Tribunal: STF
Processo: Rcl 58376
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 828 MC. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS CONDICIONANTES ALI FIXADAS. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. As condicionantes definidas na ADPF 828 MC, atinentes ao acolhimento das famílias em condições dignas e sanitariamente adequadas, não foram devidamente atendidas.



    2. Nesse contexto, diante da inexistência de informações de local hábil a assentar as famílias eventualmente desalojadas, nos termos do que preconizado na ADPF 828 MC, evidencia-se ser o caso de cassar a ordem de desocupação. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.